Tribunal: TJES
Processo: 5006277-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Temporária
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006277-11.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURICIO GOULARTI BENEVENUTE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006277-11.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAURICIO GOULARTI BENEVENUTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO DOLOSO – ILEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO OCORRÊNCIA – CÁRCERE NECESSÁRIO PARA RESGUARDAR AS INVESTIGAÇÕES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA
- ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão temporária é dotada de caráter excepcional, nos moldes do inciso I do artigo 1º da lei n° 7960/89.

2.
O
requerente vem sendo investigado em razão de suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de
Claudinei Pereira Rosa da Silva
, na data de 19 de abril
de 2024
,
o que permite a decretação da medida extrema como forma de resguardar
a colheita de provas e as demais diligências que eventualmente surgirem durante as investigações.

3.
E
ventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

4.

A
pontamentos envolvendo o mérito da demanda originária não são permitidos na via estreita do
habeas corpus
.

5.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006277-11.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAURICIO GOULARTI BENEVENUTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MAURÍCIO GOULARTI BENEVENUTE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, sob a alegação de que o coacto está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informam, os impetrantes, que o paciente teve sua prisão temporária decretada no dia 03 de maio de 2024, por prazo de 30 dias.

Sustentam, em síntese, a ilegalidade da medida, pois
i)
não há indícios de autoria em desfavor do paciente;
ii)
não foi encontrada nenhuma arma em sua residência após a busca apreensão realizada pela Polícia Civil;
iii)
o coacto é primário, de bons antecedentes, possui contrato de parceria agrícola em vigor e residência fixa;
iv)
já foram colhidos 06 depoimentos testemunhais e realizada perícia no local, sendo que inexistem diligências a serem realizadas pela autoridade policial, o que afasta a necessidade de seu cárcere.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

Relembro, inicialmente, que a prisão temporária é dotada de caráter excepcional,
nos moldes do
inciso I do artigo 1º
da
lei n° 7960/89.

Dentre as hipóteses
restritas
previstas na legislação para sua decretação, cito a possibilidade:
“quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio doloso”.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos acima transcritos, perfeitamente cabível o cárcere temporário, por prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período nos casos ordinários e por 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período nos casos envolvendo crime
s
hediondo
s
, consoante redação do art. 2º, §4º da lei nº 8072/90.

No caso em tela, o requerente vem sendo investigado em razão de suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de
Claudinei Pereira Rosa da Silva
, na data de 19 de abril do corrente ano.

Frente as provas colhidas durante a fase inicial do inquérito, o Ilustre Representante do parquet de primeiro grau requereu sua prisão temporária, pleito acolhido pelo magistrado, nos moldes da decisão de
id 8346562
.

Entendeu pela sua necessidade como forma de resguardar a colheita de provas e as demais diligências que eventualmente surgirem durante as investigações, merecendo destaque, conforme ponderado pelo magistrado,
“que o representado já tentou intimidar duas testemunhas, quais sejam: Denylson e Luiz Felipe afirmando que: 'vocês não são doidos de dizer que houve uma discussão entre nós', tal fato demonstra que a custódia cautelar também se faz necessária para assegurar a integridade física das testemunhas”.

A fundamentação empregada não destoa da jurisprudência das Cortes Superiores, que vem reconhecendo a legalidade da medida em casos análogos. Segue jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA PARA AS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL CONSTATADA A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS
. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM CRIMES PREVISTOS NO ART. 1°, III, DA LEI N. 7.960/1989. JUSTIFICATIVA COM FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. ADEQUAÇÃO À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO INDICIADO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. (...) 2.
Hipótese na qual o decreto temporário evidenciou a imprescindibilidade da medida constritiva para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, existência de fundadas razões de autoria ou participação no crime de homicídio doloso, justificativa em fatos novos ou contemporâneos, adequação à gravidade concreta do crime
, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado - ações empreendidas pelos representados e a dificuldade de efetivar a investigação policial caso a prisão não seja decretada, em especial diante da gravidade da sequência de crimes praticados com extrema violência, e da sequência de crimes de homicídios encetados, com fortes indícios de conexão entre todos (fl. 65) - e não suficiência da imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP), apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão, nos termos dos parâmetros fixados pela Suprema Corte, no julgamento das ADIs n. 3.360 e n. 4.109. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 772.388/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No ponto, relembro que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não lhe garantem a liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ademais, esclareço que os argumentos envolvendo o mérito da demanda de origem não são comportados na presente via, dada a impossibilidade de revolvimento da matéria fática no bojo desta ação mandamental.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).
2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5
. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.